Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-75.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001163-75.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001163-75.2019.8.26.0246 -Voto no 42980
2
Voto no: 42980
Apel. no: 1001163-75.2019.8.26.0246
COMARCA: Ilha Solteira
APTE.: Elektro Redes S.A.
APDA.: Santander Seguros S.A.

Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 441/445, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.528,00 (quatro mil, quinhentos e vinte
e oito reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios
legais desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré, fls. 447/461, sustentando que o ordenamento
jurídico pátrio adota a teoria do risco administrativo, afastando-se a
responsabilidade civil da concessionária pelo dano, no caso de ausência de nexo
causal. Afirma que a documentação apresentada pela autora foi precária,
superficial e unilateral, sendo inapta à demonstração do nexo causal. Alega que,
na qualidade de concessionária de serviços públicos, está sujeita à Lei n.
8987/95, Decreto n. 41.019/57 e à Resolução n. 414/2010. Argumenta que a
autora ao ressarcir seus segurados não cuidou de observar as condições
mínimas para assegurar o nexo de causalidade entre o dano e a
responsabilidade da concessionária do ressarcimento. Sustenta que não há
previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais arguidos, uma vez que
não foi observado o procedimento administrativo de ressarcimento. Pondera que
o direito da seguradora não é automático, isto é, efetivado o pagamento haverá
direito absoluto de regresso. Afirma que é possível, e mais provável, que o dano
seja decorrente de defeito interno na rede do segurado, e que o laudo
apresentado pela ré é insuficiente para lhe imputar responsabilidade pelo
ocorrido. Alega que a autora deveria ter mantido os bens em sua posse até que
pudessem ser periciados, e ao se desfazer deles impediu o exercício do
contraditório. Argumenta que não houve comprovação de sobrecarga de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001163-75.2019.8.26.0246 -Voto no 42980
3
ou de oscilação no fornecimento de energia, a justificar o pedido indenizatório,
uma vez que seus sistemas não apontaram qualquer alteração. Sustenta que
possui sistema técnico de monitoramento de distribuição denominado INGRID, o
qual se trata de uma ferramenta que armazena e disponibiliza para consulta
todos os registros de reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores, e
também monitora as interrupções em equipamentos e dos sistemas de
transmissão que lhe atendem. Além disso, também possui o sistema SCADA, o
qual monitora interrupções com tempo inferior a três minutos (piques), sendo
certo que ambos não registraram ocorrências nas datas mencionadas pela
autora. Alega que os demais usuários do mesmo transformador também não
registraram ocorrências no período. Aduz que a autora apresentou simples
orçamento de serviço, elaborado por loja de assistência técnica, sem expertise
apropriada, ao reverso de seu laudo, firmado por engenheiro elétrico, que atestou
a ausência de perturbação na rede. Alega que o dano pode ter origem em outras
causas, que não se referem ao serviço de fornecimento de energia, propriamente
dito. Argumenta que o dano pode ser decorrência de força maior, sendo
descabida sua responsabilização.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 466/511.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 4.528,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais),
despendida pela autora ao indenizar seus segurados pelos danos elétricos
havidos em equipamentos que guarneciam suas residências.
A r. sentença julgou procedente a ação, dando margem ao
apelo em exame.
De início, observa que a alegação preliminar de ausência de
pedido administrativo não comporta acolhida, porquanto a resistência da
concessionária demonstra que ele seria inócuo.
Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV),
garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como também da autora,
ao se sub-rogar em seus direitos.
No mais, o exame da prova coligida demonstra que não
houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras nos 37264656
do segurado Armando Hideyoshi e 33091072, do segurado Ricardo Ferreira dos
Santos, nas datas mencionadas.
Ressalta-se que os laudos apresentados pela concessionária
de serviço de energia elétrica são dotados de presunção de legalidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, fls. 114/123.
Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001163-75.2019.8.26.0246 -Voto no 42980
4
Justiça:
“Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência
da autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento
de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do
segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil
objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação.
Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção
do serviço de energia. Informações idôneas que indicam a inexistência de
falhas na data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de tempestades e
de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada.
Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, antes fixados por equidade, para que obedeça a
disciplina do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1017132-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de
energia elétrica Ação julgada improcedente Recurso da seguradora autora

Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento
de indenização
Art. 786 do CC
Arts. 349 e 786 do CC/2002 - Nexo de
causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de
energia elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo
do seu direito - Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 1010071-11.2018.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 24/01/2020).

Além disso, referido documento aponta que os outros
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados
da autora, não sofreram perturbação na rede, nas datas informadas.
Não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação de
que, no dia do sinistro, houve chuva intensa no local e descargas elétricas aptas
a gerar o dano arguido.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, ainda que firmados por terceiros, não podem ser
considerados como elementos determinantes de procedência da ação,
porquanto não submetidos ao exercício do contraditório.
Assim sendo, o recurso deve ser provido, julgando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001163-75.2019.8.26.0246 -Voto no 42980
5
improcedente a ação.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§1,1 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.

ITAMAR GAINO
Relator